Tribunal: STF
Processo: RE 1443665
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 34):
    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. 
    Verificada a realização de construção irregular na faixa litorânea, sem qualquer licenciamento administrativo, deve ser determinada a demolição recuperação da área degradada.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 34):
    “Inicialmente, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva trazida pelo Município de Palhoça/RS, entendo que sem razão. 
    A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 23, IV e 225, traz expressamente o dever de proteção ao meio ambiente conferido ao Poder Público (União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), com o que plenamente adequada a presença do ente municipal na polo passivo desta demanda. 
    No ponto, relevantes os ensinamentos da doutrina de RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, em nota de rodapé (Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente ..., Ed. RT, 6ª Edição, São Paulo, pág. 277.): 
    […]
    Por fim, ainda que se possa verificar a inexistência de danos ambientais e, por consequência, a irresponsabilidade do Poder Público, tal questão está relacionada ao mérito da demanda, não cabendo sua análise em sede de preliminar. 
    O objeto da presente ação civil pública diz respeito à responsabilidade civil por construção edificada em área de preservação permanente e terreno de marinha, no Município de Palhoça/SC. 
    A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente encontra respaldo no art. 225, § 3º da Constituição Federal, que recepcionou o regime da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, prevista pela Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º. Restou albergada também pelo art. 7º da Lei n. 7.661/88, que dispôs sobre a zona costeira; pelo art. 2º, §1º do Novo Código Florestal, e decorre dos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e precaução. 
    Conforme o laudo pericial juntado aos autos (evento 112, na origem), restou comprovado que o local em que construído o imóvel, objeto da lide, trata-se de Área de Preservação Permanente, tal como disciplina o Código Florestal, demonstrando a necessidade de preservação e sua influência no equilíbrio do sistema lá existente. 
    Os danos ambientais também restam comprovados nos autos. A esse respeito, cumpre transcrever trecho do laudo pericial, mais especificamente a resposta dada ao quesito do 2 do MPF (fl. 13), verbis: 
    […]
    Examinados os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença. 
    Trata-se de área onde há várias edificações, sendo a ocupação, é verdade, antiga. Não se pode perder de vista, entrementes, que o autor ampliou a área construída sem qualquer licença das autoridades competentes e, mais do que isso, efetuou as obras exatamente em direção à praia. A clandestinidade da obra afasta qualquer possível alegação de boa-fé. 
    Por fim, quanto à cominação de multa diária, destaco que considero ser possível sua aplicação, na esteira do art. 461, §4º, CPC, se for suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, pois, ser exorbitante ou desproporcional, sob pena de ineficaz e desmoralizadora do próprio comando judicial. 
    Neste sentido: 
    […]
    Todavia, entendo que o valor fixado na decisão singular - R$ 1.000,00 - se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 500,00 por dia de descumprimento, com o fim de não se revelar desarrazoado como patamar de penalização. 
    Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento às apelações da FATMA e do Município de Palhoça e negar provimento à apelação do réu Paulo Francisco, nos termos da fundamentação.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 36), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 5, Doc. 38).
    No RE (Doc. 172), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; e 5º, LIV, LV, XXXV, da CF/1988. 
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “o Tribunal a quo deixou de se pronunciar de fatos relevantes ao julgamento, prejudicando, sobremaneira, a defesa do recorrente” (fl. 30, Doc. 42).
    Argumenta que “não pairam dúvidas de que a edificação do recorrente está alocada sobre APP urbana, com ocupação consolidada e fortemente antropizada em que a retirada singular da edificação não traria benefício ecológico sensível para a região, sendo que o restabelecimento do dano ambiental perpetrado há décadas, poderia, ainda que de alguma forma ser recuperado, com a adoção de medidas drásticas, ou seja, a remoção de todas as edificações existentes naquela região, como também dos equipamentos públicos postos à disposição daquela população, como também, de sua realocação” (fl. 37, Doc. 42).
    Assevera que “nos casos de ocupação de APP urbana devem ser adotados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, para analisar, caso a caso, com base em estudos técnicos, se é possível e indicada a reversão ao status original da área de preservação permanente, com a restauração de suas funções ecológicas, eventualmente com a necessidade de deslocamento/remoção de edificações do local. O espaço construído não prepondera sobre o ambiente natural, porém são partes integrantes do mesmo contexto do ‘meio ambiente urbano’ e as decisões de caráter urbano-ambientais a serem tomadas precisam avaliar esta universalidade em respeito à dignidade da pessoa humana” (fls. 38-39, Doc. 42).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-8, Doc. 42): 
    “Segundo dicção do art. 1.035 do NCPC, para aferição da repercussão geral, deve ser considerada a importância da matéria tratada no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico para sua admissibilidade. 
    Impõe-se ainda como indispensável a demonstração da transcendência das questões debatidas, ou seja, a demanda deve surtir seus reflexos para além das partes em litígio, consoante disposição do § único do art. 322, do RISTF. 
    Sob esse aspecto o Acórdão combatido viola o art., 1º, inc. III da CF, que estabelece como um dos fundamentos de um estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana.
    I.d. DA REPERCUSSÃO JURÍDICA
    Tem-se como evidenciada a repercussão jurídica quando uma lei tem a sua presunção de constitucionalidade questionada, fundamentadamente em juízo, ou quando se tem acolhido a alegação de contrariedade ao texto constitucional. 
    No caso em tela tem-se que o acórdão recorrido contrariou o estabelecido no art. 1º inc. III, da Constituição Federal, em que o Tribunal a quo determinou a demolição da edificação do recorrente, com a consequente desocupação e recuperação da área edificada desde 1988, inclusive, com autorização da União e licenciada parcialmente pelo Município de Palhoça, a qual está localizada em área urbana consolidada e fortemente antropizada, porque nas décadas 60 e 70 provavelmente havia restinga naquele local. 
    Todavia, impossível analisar de forma absoluta se determinada conduta humana é ou não lesiva ao meio ambiente, sendo imperioso identificar como a mesma afetará os processos naturais concretos e em que medida irá alterar a capacidade de o ecossistema se recompor de tal perturbação. Com efeito, ao contrário do conceito de bem ambiental, a noção jurídica de meio ambiente - ou bem jurídico ambiental - não é passível de ser visualizada a partir da mera expressão física, exigindo, por seu turno, uma abstração dogmática capaz de traduzir o conjunto de relações naturais de manutenção e reestruturação do ecossistema. 
    Necessário, no entanto, frisar ser o homem elemento integrante desse organismo e, por tal razão, irá participar dessas relações dinâmicas entre os diversos elementos componentes do meio através da utilização e exploração dos recursos que lhe são colocados à disposição. Sendo os bens ambientais essenciais à sadia qualidade de vida, não se pode olvidar que o homem só estará exercendo integralmente suas potencialidades se lhe for possível explorar de forma racional os recursos naturais existentes. Caso se entendesse que a mera utilização dos bens ambientais pelo ser humano fosse capaz de gerar dano, imperiosa seria sua exclusão do conceito de meio ambiente, conclusão que inobstante ainda encontrar vozes em uma ideologia ecocêntrica, vem perdendo espaço para a ideia de que todo o processo de normatização ambiental deriva da necessidade de se situar a humanidade como destinatária das normas ambientais[ 
    A própria ideia de resguardar o meio ambiente para o gozo de gerações presentes e futuras insere um elemento dinâmico no contexto da tutela ambiental. Somente com o entendimento de que o interesse coletivo sobre o meio-ambiente é a própria manutenção das condições necessárias ao gozo de uma vida digna pelo homem poderá ser quebrado o aparente paradoxo desenvolvimento-proteção. 
    Efetivamente o uso de um recurso natural leva a sua diminuição quantitativa e, em um raciocínio simplista, a uma tendência de sua escassez no futuro. Em um raciocínio simplista como este, surgiriam duas opções capazes de compor o problema: vedar a exploração de determinado recurso, protegendo o meio ambiente e impedindo o desenvolvimento econômico-social, ou permitir sua exploração, impulsionando o desenvolvimento da sociedade sob duras penas ao meio natural. Fácil, por conseguinte, é a conclusão de que adotada a via meramente adjudicatória, não se poderia preencher devidamente a tutela dos bens ambientais e impulsionar o desenvolvimento humano em um só tempo - a não ser que se adote como solução o ponto médio entre as duas hipóteses, o que seria inservível à tutela adequada do meio ambiente e, ao mesmo tempo, limitaria, em muito, o desenvolvimento humano. Demonstra-se, portanto, que o recurso ao direito objetivo não serve a uma correta gestão da problemática ambiental. 
    De modo que o rigor na aplicação das normas de trato ambiental deve ser sopesado, visando não somente a proteção do meio ambiente, mas, também a proteção da dignidade da pessoa humana, devendo, nesses casos, ser aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Desta forma, evidencia-se a repercussão jurídica do aludido dispositivo constitucional. 
    I.e. DA REPERCUSSÃO SOCIAL 
    Nesse caso o reflexo social da repercussão geral resta evidenciado quando o objeto tende a influenciar na situação de fato de várias outras pessoas estranhas à lide. 
    As restingas se distribuem geograficamente ao longo do litoral brasileiro, em pontos específicos na extensão de mais de 5000 km. Boa parcela desse bioma encontra-se em área urbana consolidada, fortemente antropizada, umas há décadas, como no caso em debate, outras há centenas de anos, já que nossa colonização se iniciou pelo litoral. 
    Partindo da premissa que se o recorrente está sendo compelido a promover a demolição de sua edificação, porque entre as décadas de 60/70 supostamente havia a presença desse bioma na faixa litorânea aonde está erigida, todas, sem exceção e nessa condição estão potencialmente correndo o risco de serem também demolidas. 
    Já as edificações e equipamentos públicos existentes na região onde reside o recorrente o risco é iminente, fato registrado no próprio Acórdão combatido, onde há noticiada a existência de uma ação civil pública ambiental com essa finalidade (ACP nº 50044264-32.2015.4.04.7200). 
    Portanto, presente a repercussão de caráter geral no presente caso. 
    I.f. DA TRASNCENDÊNCIA DA QUESTÃO ENVOLVIDA 
    Não restam dúvidas de que na decisão recorrida há a presença da transcendência da questão envolvida, já que os artigos da constituição que restaram violados (arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV, LV e 1º, III, estão entre as garantias e direitos fundamentais, assegurados a todas as pessoas, cujo respeito interessa a todos, indistintamente, mormente quanto a presença do bioma (restinga) em quase todo o litoral brasileiro, com boa parte há alhures fortemente antropizado. ”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 48).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente, a FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FATMA e o MUNICÍPIO DE PALHOÇA em defesa do meio ambiente, a qual foi julgada procedente para “condenar o réu Pedro Francisco do Nascimento a: a) desocupar a área mencionada, b) remover todas as edificações e materiais implantados no local, retirando o material resultante da demolição e depositando-o em local apropriado, c) abster-se da prática de qualquer ato de degradação ambiental ou interferência naquele espaço territorial e d) promover a recuperação ambiental, conforme solução técnica a ser aprovada pela FATMA, gestora do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. O réu particular deverá demolir a construção ilegal e apresentar o Projeto de Recuperação da Área Degrada no prazo de 30 dias a partir da publicação da sentença, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 ao dia. Condeno também o Município de Palhoça e a FATMA, nessa ordem a: a) concorrer com esforços e maquinário próprios para a remoção de toda a edificação e materiais implantados no local pelo primeiro requerido, cobrando deste os custos da atividade, b) concorrer com esforços e maquinário próprios para a recuperação ambiental do local atingido, conforme solução técnica adequada, cobrando do autor dos danos ambientais os custos desta atividade. O Município terá o prazo de 30 dias, após o prazo concedido ao réu particular para remover a edificação, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 dia. Em caso de descumprimento, deverá a FATMA, nos 30 dias subsequentes realizar a demolição da área degradada, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 ao dia” (fls. 3-4, Doc. 18).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petic¸ão de interposic¸ão de recurso, a apresentac¸ão formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na soluc¸ão das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigac¸ão do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocac¸ões, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstrac¸ão dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegac¸ões de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presenc¸a de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicac¸ão limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2023. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente